Tribunal: TJBA
Processo: 8061175-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061175-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL

AGRAVADO: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. STATUS DE INAPTIDÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A mera inexistência de bens penhoráveis, o status de inapta da pessoa jurídica perante a Receita Federal ou o encerramento irregular das atividades não autorizam, por si sós, o afastamento da autonomia patrimonial.

3. A responsabilização de sócio retirante exige a comprovação da data da averbação da modificação do contrato social, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

4. Inexistentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o incidente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8061175-67.2025.8.05.0000, sendo parte agravante
ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP
e partes agravadas
FROYLAN PINTO SANTOS FILHO e JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25